Tribunal: STF
Processo: ARE 1438255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO PELA UTILIZAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA PARA A PASSAGEM DE LINHA DE ENERGIA - Pretensão de empresa autora em declarar a exigibilidade da remuneração pelo uso das faixas de domínio das rodovias por ela administradas em face da EDP (Empresa Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica) - Conquanto o recente posicionamento dos Tribunais superiores convirja para a possibilidade de cobrança pelo uso de faixa de domínio, há necessidade de previsão contratual específica, bem como de autorização do órgão responsável pela disciplina do regime de concessões de serviços públicos de energia elétrica - Situação verificada na espécie - Inteligência do art. 11 da Lei Federal 8.987/95 e art. 32 da Lei Estadual 7.835/92 -Precedentes - Sentença de procedência mantida Honorários recursais arbitrados - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, inciso XII, alínea “b”; 22, inciso IV; 37, caput e inciso XXI, e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal tenha decidido por ocasião do julgamento do RE nº 581.947/RO, processado sob Repercussão Geral, e cuja ementa ora se transcreve:



    (...)



    Contudo, posteriormente, em sede de embargos de declaração, houve por bem o Excelso Pretório limitar o aludido precedente apenas à hipótese de cobrança de taxa pelos Municípios das concessionárias para uso dos bens públicos:



    (...)



    Sendo assim, à exceção da cobrança de taxa (espécie de tributo) pelos Municípios, possível se mostra a cobrança de contraprestação pecuniária em razão da ocupação de solo e espaço aéreo por concessionárias de serviço público.



    Todavia, há necessidade de previsão contratual específica, consoante decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência:



    (...)



    Portanto, de acordo com esse entendimento firmado pelo E. STJ, é viável a cobrança pelo uso da faixa de domínio, nos termos do disposto no art. 11 da Lei nº 8.987/951, quando houver a previsão contratual.



    No presente caso, a possibilidade de remuneração por fonte acessória, especialmente a cobrança pelo uso da faixa de domínio, está expressa nas cláusulas 7.2 e 7.11 do Termo de Contrato de Concessão Rodoviária nº 002/2007 firmado entre a CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A. e o Poder Concedente:



    (...)



    Assim, de acordo com o artigo 11 da Lei Federal nº 8.987/95 e Lei Estadual nº 7.835/922, e com as supramencionadas cláusulas estabelecidas no Edital de licitação e no Contrato de Concessão Rodoviária, inexiste nulidade da cobrança pela implantação e manutenção de acessos e pelo uso da faixa de domínio público."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente